Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-79.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA SCARPELINI
Órgão julgador: RECORRENTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA SCARPELINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600222-79.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-79.2020.6.16.0157
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600222-79.2020.6.16.0157,
que julgou procedentes os pedidos formulados na Representação Eleitoral por Propaganda
Irregular, promovida pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Elaine Aparecida da Silva
Scarpelini, para condenar a Representada, por infração às regras da propaganda eleitoral,
relativamente aos fatos contidos na representação, por afronta aos artigos 37 da Lei das Eleições
(Lei n. 9.504/97) e art. 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019, ao pagamento de multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), deixando de aplicá-la em grau mínimo, pois foram diversos os postes de
iluminação pública onde foram afixadas as propagandas irregulares; a Representada não procedeu
a retirada da propaganda quando notificada, e ainda distorceu a verdade dos fatos, ao alegar que
procedeu a retirada prontamente, faltando com a verdade, razão pela qual não se pode aplicar a
multa em grau mínimo, o faço com fulcro no §1°, do artigo 37 da Lei n. ° 9.504/97. (Representação
por infração aos artigos 37 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e art. 20 da Resolução TSE n.
23.610/2019, a partir da Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral, através do sistema
pardal, indicando a fixação de cartazes da candidata ao cargo de vereadora Elaine Aparecida da
Silva Scarpelini no Município de Londrina-Pr, em postes de iluminação pública deste . Consta que
mencionados cartazes foram colocados em postes de iluminação pública localizados nas ruas
Josefina Colombo e Rua Pedro Pescador, Jardim Semiramis de Barros Braga). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELAINE APARECIDA DA SILVA SCARPELINI
(RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25269
116
22/02/2021 07:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.219
RECURSO ELEITORAL 0600222-79.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA SCARPELINI
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
BEM
PÚBLICO. POSTES DE ILUMINAÇÃO.
PRAZO DE 48 HORAS PARA RETIRAR
A PROPAGANDA IRREGULAR. ORDEM
JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. MULTA.
LEI Nº 9.504/1997, ART. 37, § 1º.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer
natureza em bens públicos, devendo o
infrator ser notificado para, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas,
providenciar
a
remoção
da
propaganda e a restauração do bem,
sob pena de multa.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
Num. 25269116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentada Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral
(NIPE) sigilosa, protocolada por meio do Sistema Pardal, na qual a parte denunciante noticiou
a existência de propaganda eleitoral irregular da candidata
,
ELAINE APARECIDA DA SILVA
realizada por meio de cartazes afixados em postes de iluminação pública em algumas ruas do
município (id. 20535066).
A representada foi notificada no dia
por meio de mensagem
27/10/2020
instantânea (
) pelo
para que, no
Whatsapp
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL - LONDRINA
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, retirasse a propaganda irregular e comprovasse referida
retirada (id. 20535416). Ainda, determinou o Juízo Eleitoral
que, caso permanecesse a
a quo
irregularidade, deveria o fiscal da propaganda recolher o material (id. 20535366).
A
certificou o transcurso do prazo sem
SERVENTIA DA 157ª ZONA ELEITORAL
manifestação por parte da representada (id. 20535566) e juntou aos autos um Termo de
Constatação e Retirada de Propaganda, no qual consta que, no dia
, dirigiu-se aos
01/11/2020
locais indicados e constatou a existência da propaganda eleitoral relatada, verificando a
afixação dos mesmos cartazes em outros postes de iluminação pública, além daqueles
constantes da NIPE, tendo retirado todos (id. 20535616). Juntou fotos dos postes dos quais
retirou a propaganda irregular (id. 2053566).
O
solicitou a conversão da NIPE em Representação
PROMOTOR ELEITORAL
Eleitoral, requerendo o seu provimento, para o fim de reconhecer a infração aos arts. 37 da Lei
nº 9.504/1997 e 20 da Res.-TSE 23.610/2019, aplicando-se a pena de multa prevista naquele
artigo em seu mínimo legal (id. 20535866).
O Juízo Eleitoral
deferiu a conversão da NIPE em Representação Eleitoral,
a quo
nos termos da Res.-TSE nº 23.608/2019, bem como determinou a citação da representada
para apresentar resposta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 20535966).
A representada apresentou defesa, asseverando que recebeu a notificação por
meio do
no dia 27/10/2020, tendo retirado a propaganda indicada no dia seguinte,
Whatsapp
28/10/2020, e enviado um vídeo pelo próprio aplicativo de mensagem instantânea para
comprovar a retirada do material (id. 20536116).
Na sentença de id. 20536466, o
julgou
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL
procedente o pedido constante na representação “

para condenar a Representada, por
,
infração às regras da propaganda eleitoral
relativamente aos fatos contidos na
por afronta aos artigos 37 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e art. 20 da
representação,
Resolução TSE n. 23.610/2019, ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
, deixando de aplicá-la em grau mínimo, pois foram diversos os postes de iluminação
reais)
pública onde foram afixadas as propagandas irregulares; a Representada não procedeu a
retirada da propaganda quando notificada, e ainda distorceu a verdade dos fatos, ao alegar que
procedeu a retirada prontamente, faltando com a verdade, razão pela qual não se pode aplicar
a multa em grau mínimo, o faço com fulcro no § 1°, do artigo 37 da Lei n° 9.504/97”.
Num. 25269116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

Em face da sentença foi interposto este recurso eleitoral (id. 20536716) alegando,
em síntese, que: i) houve o cumprimento da determinação de retirada das propagandas, sendo
que a prova (vídeo) foi enviada para
da
no dia 28/10/2020,
Whatsapp
157ª ZONA ELEITORAL
às 08:04h; ii) não juntou a prova aos autos pelo fato de ter recebido a citação também pelo
aplicativo
, crendo que bastava enviar a comprovação pelo mesmo aplicativo; iii) a
Whatsapp
prova foi recebida por um servidor da
, que não informou que deveria ser
JUSTIÇA ELEITORAL
apresentada no PJE por meio de advogado; iv) em que pese o servidor tenha informado que a
propaganda foi encontrada no endereço da denúncia inicial, as fotos anexas à certidão não são
do mesmo poste do qual a recorrente retirou as propagandas e enviou o vídeo à Justiça
Eleitoral; v) mesmo retirando as propagandas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua
ciência, quem estava veiculando tais propagandas continuou a afixar com intenção de
prejudicá-la; vi) antes mesmo da publicação da sentença, veiculou um vídeo em seu Facebook
dando conta do que estava acontecendo e pedindo para que seus eleitores não afixassem
propagandas nos postes; vii) a propaganda não foi veiculada pela recorrente; e viii) não
distorceu a verdade dos fatos, pois retirou as propagandas e apresentou a prova por meio de
um vídeo, o qual foi encaminhado para o
do Cartório Eleitoral. Ao final, pugna pela
Whatsapp
improcedência da representação e, alternativamente, pela aplicação da multa em seu mínimo
legal.
Em contrarrazões (id. 20537166), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
manifestou-se pela manutenção da sentença, tendo em vista que foram diversos os postes de
iluminação pública encontrados com cartazes de propaganda eleitoral da recorrente, não tendo
ela retirado quando notificada, passando a distorcer a verdade dos fatos. Ainda, asseverou
que, caso realmente a recorrente tivesse retirado o cartaz de um dos postes, fato é que nos
demais a propaganda irregular permaneceu, em afronta à legislação eleitoral.
A
manifestou-se (id. 21794666) pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral interposto, pugnando pela condenação da recorrente em
litigância de má-fé.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
II.i.
em 14/11/2020, sendo a peça interposta no dia seguinte, 15/11/2020, na forma do art. 96, § 8º
da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à suposta prática de propaganda
II.ii.
eleitoral irregular pela recorrida, consistente na afixação de propaganda eleitoral em postes de
iluminação pública. A propaganda é a seguinte (id. 20535666):
Num. 25269116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

O Juízo Eleitoral
julgou procedente a representação, nos seguintes termos
a quo
(id. 20536466):
“(...) O alegado desconhecimento da propaganda não pode ser admitido,
tendo em vista que, analisando o conteúdo dos cartazes, constata-se que o
material é padronizado, com exposição do número de urna da candidata,
nome e composição da Coligação, CNPJ e QR code da campanha da
Noticiada.
Se não bastasse, a conduta de instruir terceiros sobre a utilização de eventual
material propagandístico, a fim de combater e evitar o uso indevido é de
responsabilidade da representada.
E teve prévio e inequívoco conhecimento, já que foi regularmente notificada
pela Justiça Eleitoral para a retirada da propaganda e manifestação, tendo
permanecido inerte, tanto que a permanência da propaganda após a
notificação foi constatada pelo servidor Fiscal de Propaganda, que ante a
inércia de Representada, procedeu a retirada.
Por conseguinte, não pode a Representada eximir-se de suas
responsabilidades, sobretudo, diante dos prejuízos irreparáveis ocasionados
pela propaganda irregular ao processo eleitoral.
Durante o período em que o conteúdo esteve afixado nos postes de
iluminação pública deste Município, a propaganda produziu efeitos indevidos,
conferindo à Representada vantagem indevida, isto é, proporcionou o
convencimento do eleitorado, em afronta ao princípio da isonomia e à
legislação eleitoral.
Ademais, fez uso indevido de bem público para afixar a propaganda, em total
desrespeito às regras vigentes.
Num. 25269116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

Com efeito, a afixação de material de propaganda eleitoral em poste de
iluminação pública caracteriza propaganda eleitoral irregular e, por
conseguinte, viola o disposto no artigo 37 da Lei 9.504/97.
Em que pese a Representada alegar que cumpriu prontamente a
determinação judicial, sanando a irregularidade, todavia, não é o que se
constata pelo compulsar dos autos, notadamente o teor da certidão de
ID 27398437, onde consta que o próprio Servidor do Cartório Eleitoral,
em cumprimento à determinação judicial, diante da inércia da
Representada, procedeu à retirada de todos os cartazes nos locais
constatados.
Assim sendo, resta evidente que mesmo após devidamente notificada para
retirar a propaganda irregular (ID 24810830), a representada manteve-se
inerte, não providenciando, a regularização determinada, pelo que deverá ser
contra ela aplicada a sanção legal prevista para a conduta.
O feito prescinde da produção de outras provas, já que existe certidão
elaborada por Servidor Público, o qual é dotado de fé pública, dando
conta do cumprimento da determinação judicial, diferentemente do
alegado pela Representada.
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Representação
Eleitoral Por Propaganda Irregular”, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face de
ELEITORAL
ELAINE APARECIDA DA SILVA SCARPELINI,
Representada,
para condenar a
por infração às regras da propaganda
por afronta
eleitoral, relativamente aos fatos contidos na representação,
aos artigos 37 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e art. 20 da Resolução
TSE n. 23.610/2019, ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três
, deixando de aplicá-la em grau mínimo, pois foram diversos os
mil reais)
postes de iluminação pública onde foram afixadas as propagandas
irregulares; a Representada não procedeu a retirada da propaganda quando
notificada, e ainda distorceu a verdade dos fatos, ao alegar que procedeu a
retirada prontamente, faltando com a verdade, razão pela qual não se pode
aplicar a multa em grau mínimo, o faço com fulcro no §1°, do artigo 37 da Lei
n.° 9.504/97.”
Com efeito, o art. 37 da Lei nº 9.504/1997 prevê o seguinte:
II.iii.
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
[...]
Demais disso, dispõe o art. 40-B do mesmo diploma legal:
Num. 25269116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada
se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstancias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.
O art. 19 da Res.-TSE 23.610/2019 assim estabelece em seu § 1º:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput
será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e
restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na representação de que
(Lei nº
trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa
9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-B, parágrafo único).
Denota-se que é vedada a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer

, devendo o infrator ser notificado para, no prazo de 48 (quarenta
natureza em bens públicos
e oito) horas, remover a propaganda e a restaurar o bem, sob pena de multa.
Na espécie, é incontroversa a irregularidade da propaganda afixada nos
II.iv.
postes de iluminação pública, tendo a recorrente sido notificada no dia
para retirar
27/10/2020
o material no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deixando de atender à ordem judicial.
Destarte, não há que se falar em falta de conhecimento acerca da propaganda
irregular, como bem pontuou o
de primeiro grau, nestes
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
termos (id. 20535866): “(...) o prévio conhecimento da representada sobre a existência do
engenho propagandístico restou satisfeito pela intimação realizada por esta 157ª Zona Eleitoral
(...)”.
Em que pese a alegação da recorrente de que teria retirado o material no dia
28/10/2020, inclusive enviando vídeo ao
, fato é que,
CARTÓRIO DA 157ª ZONA ELEITORAL
diante da ausência de comprovação nos autos acerca da efetiva retirada das publicidades, no
dia
a
dirigiu-se aos locais indicados na
1º/11/2020
SERVENTIA DA 157ª ZONA ELEITORAL
denúncia e constatou que as propagandas ainda estavam afixadas nos postes de iluminação
pública, promovendo a sua retirada, bem como a afixada em outros postes próximos àqueles
indicados na NIPE, tendo, inclusive, juntado aos autos as fotos dos postes contendo as
propagandas irregulares (id. 2053566).
Num. 25269116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

Ou seja, mesmo após transcorridas as 48 (quarenta e oito) horas para sua
retirada, as propagandas ainda encontravam-se afixadas nos postes indicados na denúncia e,
mais do que isso, em outros próximos ao local, restando evidente que não houve o
cumprimento da determinação judicial por parte da recorrente, como bem pontuou a
, nestes termos:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Veja que a retirada dos materiais de propaganda eleitoral irregulares não foi
realizada pela própria candidata, mas sim pelo fiscal de propaganda eleitoral do
Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, conforme bem demonstrado pelo
termo de constatação e retirada de propaganda de Id. 20535616.
Registre-se, a propósito, que, mesmo se aceita a comprovação de remoção da
indigitada propaganda pelo meio escolhido pela candidata - mensagem pelo aplicativo
WhatsApp, em vez do PJe -, o conteúdo do vídeo enviado revela apenas a remoção do
material colado em um poste, quando a denúncia versou sobre mais de um lugar.
Assim, diante do descumprimento da determinação judicial para retirada do
material irregular colado nos postes públicos de iluminação, mister a aplicação da multa
prevista no art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/1997, sendo que as circunstâncias do caso permitem a
fixação do valor em patamar pouco acima de seu mínimo legal.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AFIXAÇÃO DE ADESIVO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. ART. 37, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. O TRE/MG, ao analisar a prova dos autos, concluiu que ficou comprovada
a irregularidade da propaganda eleitoral por meio de adesivo afixado em
poste de iluminação pública; não tendo o candidato realizado a remoção
da propaganda, mesmo após regularmente notificado, é aplicável multa,
nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 entendimento que se
alinha à jurisprudência desta Corte.
2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo
regimental desprovido.
(TSE, AI 519946/MG, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, j. em 19/05/2015)
Acerca da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, apontada pela
, tendo em vista que a recorrente teria alterado a
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
verdade dos fatos, não se verifica qualquer abusividade do direito de ação. Isso porque, para
os fins do art. 80 do CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta
maliciosa e desleal, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, pois, embora não o
tenha feito pelo meio correto, enviou um vídeo que demonstra, pelo menos parcialmente, o
atendimento ao comando judicial.

Num. 25269116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo a
sentença que julgou procedente a Representação e aplicou multa à recorrente.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600222-79.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA
SCARPELINI - Advogado do(a) RECORRENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021

Num. 25269116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/02/2021 07:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022207320576900000024511192
Número do documento: 21022207320576900000024511192